Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712885-81.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VAGNER BARBOSA COELHO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento, ID 70915136, contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, ID 69990972. Não obstante, cabe ressaltar que o art. 1015, do CPC, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração (art. 81 e art. 83, ambos do RITR). Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Preclusa, baixem-se os autos à Vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito